Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-23.2025.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000799-23.2025.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WASHINGTON ALMEIDA PIRES e outros

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO, DRIELE PEREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ÉDITO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA JÁ APLICADA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO FECHADO JUSTIFICADO. APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra Sentença que condenou os Réus Washington e Tássio como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e o Acusado Tássio, ainda, nos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003. Os Apelantes pedem: (i) a redução das penas básicas ao mínimo legal; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3; (iv) a fixação de regime inicial aberto; e (v) a substituição das penas privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se as penas basilares foram corretamente exasperadas; (ii) se é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) se é cabível o abrandamento do regime inicial; e (v) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A exasperação das penas basilares relativas ao crime de tráfico de drogas teve lastro em fundamentação legítima. O art. 42 da Lei de Tóxicos autoriza a valoração preponderante da natureza e da quantidade das drogas sobre as vetoriais do art. 59 do CP. Na espécie, foram apreendidos aproximadamente 740g de maconha e cocaína – substância esta de elevado potencial viciante e destrutivo —, fracionadas em 144 porções individuais, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. Ademais, pesou em desfavor do Réu Washington a negativação da personalidade, ante o fato de ter confiado ao Corréu Tássio a guarda do material ilícito, a fim de evitar mantê-lo em sua própria residência.

4. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é carente de interesse recursal. A Sentença recorrida já reconheceu e aplicou a referida circunstância legal em favor de ambos os Acusados na dosimetria relativa ao delito de tráfico de drogas, operando a efetiva redução das sanções intermediárias. Quanto ao crime de porte ilegal de munição, a pena-base já fora fixada no mínimo legal, sendo inviável, pois, ulterior redução, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ.

5. O redutor do tráfico privilegiado não se mostra aplicável, pois, conquanto ambos os Réus sejam primários e detentores de bons antecedentes, tampouco havendo evidências de sua participação em organização criminosa, demonstrada a dedicação deles às atividades delitivas. A expressiva quantidade, a variedade e a forma de apresentação das substâncias ilícitas, somadas à simultânea apreensão de balança de precisão e à logística de armazenamento adotada pelos Acusados, revelam habitualidade e familiaridade com a mercancia proscrita, incompatíveis, pois, com a figura do traficante ocasional, contemplada pelo redutor em tela. Precedentes do STJ.

6. O abrandamento do regime inicial queda inviável. A imposição do modo fechado ao Réu Tássio decorre diretamente do art. 33, § 2.º, alínea “a”, do CP, ante a fixação de pena definitiva superior a 08 anos, ao passo que a escolha do mesmo regime para o Réu Washington, a despeito da aplicação de sanção inferior a 08 anos, justifica-se pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em harmonia com o art. 33, § 3.º, do CP.

7. A substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos é incabível, à luz do art. 44, inciso I, do CP, tendo em vista a manutenção das reprimendas em montantes superiores ao patamar de 04 anos.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2.º e 3.º, 44, inciso I, 59 e 65, inciso III, alínea “d”; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4.º, e 42; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 231; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 900.157/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n
.º 8000799-23.2025.8.05.0160
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Maracás-BA, sede na qual são
Apelante
s
os Réus

Washington Almeida Pires
e
Tássio Souza dos Santos
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
em parte
da presente Apelação e,
nessa extensão,

negar-lhe
provimento.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora